Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. SUSPENSÃO POR ATO DECLARATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença de primeiro grau que concedeu a segurança, declarando a nulidade ato do Fisco que suspendeu a imunidade tributária do impetrante, assegurando-lhe a inexigibilidade das cobranças advindas da suspensão da imunidade tributária, bem como o contraditório e a ampla defesa no procedimento fiscal. O impetrante alegou que não foi devidamente notificado, pois a correspondência foi enviada para endereço diverso do registrado perante a Secretaria de Fazenda, violando o contraditório e a ampla defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa do impetrante em razão de falha na notificação fiscal, o que justificaria a nulidade do ato declaratório que suspendeu sua imunidade tributária do impetrante.
III. Razões de decidir
3. A notificação fiscal deve ser encaminhada ao endereço cadastrado na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, conforme exigência da Lei Distrital no 4.567/11. No caso, a correspondência foi enviada a endereço diverso, sem a devida tentativa de intimação no endereço correto, configurando nulidade do procedimento.
4. A falha na notificação compromete a validade do ato administrativo que suspendeu a imunidade tributária do impetrante, tornando inexigíveis as cobranças dele decorrentes e assegurando o direito de apresentar a documentação necessária para manutenção da imunidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento à remessa necessária.
Tese de julgamento: “1. A suspensão da imunidade tributária de entidade sem fins lucrativos exige prévia notificação válida, encaminhada ao endereço cadastrado na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. 2. O envio de notificação para endereço diverso configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do ato administrativo que impôs a suspensão.”
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14; Lei Distrital no 4.567/11, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898114, 0701247-12.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 24/07/2024; TJDFT, Acórdão 1754662, 0711082-92.2022.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06/09/2023.